Tribunal: TJDFT
Processo: 0708078-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708078-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA AGRAVADO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O Considerando que o tema constante do agravo interno esgota a matéria discutida no agravo de instrumento e, em atenção ao princípio da celeridade e do preceito processual relativo à duração razoável do processo (art. 6o, CPC), determino à il. Secretaria da e. 5a Turma Cível que altere a classe processual do presente feito, de Agravo Interno para Agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento conjunto dos recursos. Em seguida, retornem-me conclusos, para inclusão em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021 16:48:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator